Tribunal: TJDFT
Processo: 0737984-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO: 0737984-10.2020.8.07.0000 REQUERENTE: RICARDO TAVARES MENDES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de petição apresentada por RICARDO TAVARES MENDES objetivando a substituição da sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, inclusive com monitoração eletrônica ou, não sendo esse o entendimento, requer seja determinada à Vara de Execuções Penais a adoção de providências para que seja realizada a sua oitiva, via videoconferência. Em suas razões, informa a defesa do peticionário que, desde a sua transferência para o Complexo Penitenciário da Papuda (CDP II) não mais obteve contato com Ricardo, por absoluta impossibilidade imposta pelo sistema penitenciário. Sustenta que o agendamento para visitá-lo somente pôde ser marcado para o dia 08.09.2020, pelo parlatório virtual, único meio possível para comunicação, em nítida ofensa ao art. 7o, inciso II, da Lei 8.906/94. Relata que o investigado Ricardo não conseguiu prestar os esclarecimentos junto ao MPDFT, em razão do sistema ora adotado para comunicação com os presos, tendo a d. magistrada da VEP negado seu pedido de transferência sob o argumento de que os atendimentos não foram suspensos e que a defesa havia se encontrado com o peticionário nos dias 29, 30 e 31 de agosto. Salienta que a sistemática adotada provoca um gravíssimo cerceamento de defesa, na medida em que o depoimento do peticionário corre risco de não acontecer, antes do encerramento das investigações. Afirma que o parlatório virtual inviabiliza o manuseio dos extensos documentos referentes à investigação e somente permite a visita dos advogados a cada 10 (dez) dias, conforme dispõe o art. 2o, § 3o da Portaria Conjunta no 4 de 04/04/2020, impedindo o pleno exercício da defesa ao longo da investigação. Entende necessária a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas para fins de fazer cessar o evidente constrangimento, possibilitando ao peticionário prestar os devidos esclarecimentos perante o Ministério Público, sem qualquer tipo de prejuízo à instrução processual. Tece considerações a respeito do afastamento de Ricardo do cargo e a sua não ligação com os supostos fatos investigados, insistindo que esse cerceamento de defesa impossibilita que o peticionário elucide os fatos, impedindo sua liberdade. O Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão, outrossim, pelo deferimento do pedido formulado pela Defesa no que concerne à recomendação à VEP para que se proceda à realização da oitiva do investigado RICARDO TAVARES MENDES, por meio de videoconferência (ID 19434681). É a síntese do que interessa. DECIDO Em que pese os argumentos apresentados pela Defesa de RICARDO TAVARES MENDES, não vislumbro o alegado constrangimento apto a ensejar a substituição da prisão cautelar por outras medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP. Com efeito, a situação deve ser examinada levando-se em conta o atual cenário de pandemia e o potencial risco de contaminação da população, razão pela qual foram adotadas medidas justamente objetivando desacelerar o contágio da COVID-19. Entre elas, sem dúvida, a utilização do parlatório virtual, com agendamento, visa minimizar os efeitos da pandemia, não existindo, a meu ver, cerceamento de defesa, mas sim, preocupação com a população carcerária no intuito de prevenir e conter a doença nos estabelecimentos prisionais. Como ressaltado na manifestação do MP, verbis: “...restou estabelecido que os advogados dos presos, excepcionalmente, agendariam a visitação aos seus clientes via site da OAB, pelo sistema de videoconferências, denominado parlatório virtual, cujos critérios de agendamento foram debatidos e acertados com a participação direta da OAB/DF. E assim procedeu a r. Defesa de RICARDO TAVARES MENDES, tudo para que seja garantido o atendimento jurídico e a necessária segurança epidemiológica exigida em razão da pandemia.” Vê-se, que o procedimento atual a ser adotado, frise-se, para todos os presos, nesse período atípico que vivemos, é, de fato, o parlatório virtual. Deixo consignado que o Presidente Nacional da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz, em 04 de junho do corrente ano encaminhou o ofício n. 214/2020-RD ao colendo Conselho Nacional de Justiça requerendo, dentre outras medidas, a criação de parlatórios virtuais que assegurem a comunicação do cliente com o advogado, preservando-se o sigilo dessa conversa, reforçando que a Ordem dos Advogados do Brasil está alinhada na adoção de medidas preventivas em razão da contaminação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais. Da mesma forma, a manutenção do peticionário no CDP II, até o fim do período chamado “quarentena”, objetiva não só a proteção daqueles que já se encontram no presídio, bem como dos recém chegados, não se justificando o desrespeito a essa etapa, com o encaminhamento precipitado do investigado para a ala dos vulneráveis, sob pena de prejuízo àqueles que lá já se encontram em isolamento. Além do mais, não se tem notícias de que o investigado não esteja recebendo os devidos cuidados no estabelecimento que se encontra. Assim, forçoso reconhecer que não há a alegada incomunicabilidade da Defesa com o investigado, mas sim, procedimentos a serem observados e adotados, de forma isonômica, para diminuição do risco de contaminação pelo coronavírus o que, a meu ver, parece razoável e adequado. Os cidadãos em liberdade, no momento atual, também estão sendo compelidos a manter distanciamento social e lhes são impostas inúmeras regras, sendo perfeitamente aceitável que as pessoas presas também sofram restrições ocasionais com vistas à contenção da pandemia. Por essas razões e por entender ainda presentes os requisitos legais para a manutenção do decreto de prisão, considerando a exacerbada gravidade em concreto das circunstâncias dos fatos investigados que, em atenção à pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, é indicadora do vilipêndio à ordem pública, reclamando a providência extremada da segregação cautelar, INDEFIRO o pedido de substituição da custódia cautelar por outras medidas diversas da prisão. No concernente ao pedido direcionado à Vara de Execuções Penais para a adoção de providências a fim de que seja realizada a oitiva do peticionário, via videoconferência, ante a concordância expressa do MPDFT e com vistas a auxiliar nos esclarecimentos dos fatos, DEFIRO o pedido. Oficie-se à VEP dando ciência da presente decisão, com recomendação para que se proceda à realização da oitiva do investigado RICARDO TAVARES MENDES, por meio de videoconferência. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator